Tribunal: TJDFT
Processo: 0730976-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730976-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDA DAS GRACAS CORREA VALADARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO DOMICILIAR INTEGRAL MANTIDA POR QUASE 3 ANOS. HOME CARE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE MAL DE ALZHEIMER AVANÇADO. RECLASSIFICAÇÃO DO PACIENTE. TABELA DE ABEMID. ALTERAÇÃO DO REGIME DE HORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA DO QUADRO CLÍNICO DO AUTOR. SURRECTIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. IMPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a parte requerida a dar continuidade ao atendimento de home care à parte autora, por meio de cobertura integral (24 horas) e 7 (sete) dias por semana. Além disso, o magistrado de origem ainda condenou a parte requerida a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais. 2. É cediço a vigência no nosso ordenamento jurídico do princípio do livre convencimento motivado (ou princípio da persuasão racional) insculpido no art. 371, do CPC, sendo o juiz o destinatário final de todas as provas produzidas no processo. 3. No caso em epígrafe, o d. juízo a quo entendeu que o acervo documental coligido nos autos era suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido, reconhecendo que o feito se encontrava maduro e apto para julgamento. De fato, não se vislumbra necessidade de perícia, uma vez que as provas documentais trazidas aos autos, quais sejam, os relatórios médicos, são suficientes para demonstrar a necessidade de internação domiciliar integral da parte autora nos moldes prescritos pelo seu médico, razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa sustentada pela apelante. 4. Restou demonstrado, através do acervo probatório presente nos autos, que houve alteração unilateral do tratamento domiciliar sem nenhum tipo de melhora no quadro clínico do autor, que sofre com Mal de Alzheimer avançado, com uso de gastrotomia, respirando espontaneamente com suporte de O2 e CN intermitente, sendo patente a necessidade de assistência domiciliar integral. Além disso, importante registrar que o juízo de origem corretamente utilizou como argumento para manter o home care integral o instituto da surrectio, uma vez que o plano de saúde ofertou por quase 3 anos consecutivos o serviço de home care 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tal cenário criou uma legítima expectativa no autor de que tal serviço seria mantido na pendência de seu quadro clínico, o que, repisa-se, tem apresentado piora com o passar do tempo. Caso houvesse uma mudança no serviço de home care sem qualquer tipo de alteração no seu quadro clínico, restaria evidenciada uma afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva. Preliminar rejeitada. 5. No que diz respeito ao suposto caráter taxativo do rol de procedimentos e eventos da ANS, reitero que o referido rol indicado pela Agência Reguladora tem natureza meramente exemplificativa, ou seja, o fato de o procedimento/exame médico indicado não constar na lista não significa que a administradora do plano não tenha obrigação de custeá-lo, devendo observar a indicação médica, com a finalidade de preservar a vida do paciente. Sobre o direito aplicável à espécie, a cobertura para tratamento em home care tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas quando o método for o mais indicado ao estado clínico do paciente, substituindo a internação hospitalar. 6. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação moral. 7. Recurso de Apelação conhecido. Rejeitada a preliminar. Desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferido o pedido de produção de prova pericial; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, publicado pela ANS; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade; e) artigos 186, 197 e 927, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar dabos extrapatrimoniais. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 355 do CPC, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, 186, 197, 421, 422, e 927, todos Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu: (...) as provas documentais trazidas aos autos, quais sejam, os relatórios médicos, são suficientes para demonstrar a necessidade de internação domiciliar integral (...) restou demonstrado, através do acervo probatório presente nos autos, que houve alteração unilateral do tratamento domiciliar sem nenhum tipo de melhora no quadro clínico do autor (...) o plano de saúde ofertou por quase 3 anos consecutivos o serviço de home care 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tal cenário criou uma legítima expectativa no autor de que tal serviço seria mantido na pendência de seu quadro clínico, o que, repisa-se, tem apresentado piora com o passar do tempo. Caso houvesse uma mudança no serviço de home care sem qualquer tipo de alteração no seu quadro clínico, restaria evidenciada uma afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva (...) a parte apelante cometeu ato ilícito ao alterar unilateralmente o serviço de home care sem qualquer mudança fática no quadro clínico do autor. (ID. 65531060). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029